Tribunal: TJSP
Processo: 2257049-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-23
Data de publicação: 2020-12-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA – JUSTIÇA GRATUITA – Ausência de elementos indicativos de capacidade econômica – Documentos colacionados aos autos que atestam a alegada hipossuficiência econômica – A contratação de advogado particular não obsta a concessão do benefício, por expressa determinação legal (art. 99, § 4o, do CPC), tampouco servindo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA – JUSTIÇA GRATUITA – Ausência de elementos indicativos de capacidade econômica – Documentos colacionados aos autos que atestam a alegada hipossuficiência econômica – A contratação de advogado particular não obsta a concessão do benefício, por expressa determinação legal (art. 99, § 4o, do CPC), tampouco servindo para aferir capacidade a propositura da ação em Comarca diversa da que reside a autora – Recurso provido.